Tribunal: TJBA
Processo: 8000186-41.2025.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000186-41.2025.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ELZA ROSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO SALES GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS E MICROFILMAGENS. RECUSA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGADA PRESCRIÇÃO INAPLICÁVEL ÀS AÇÕES MERAMENTE INSTRUMENTAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL CONFIRMADA. TEMA 1.150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Riacho de Santana, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de exibição de documentos. A autora requereu, judicialmente, o fornecimento de todos os extratos bancários e microfilmagens relativos à conta vinculada ao PASEP de sua titularidade, referente ao período compreendido entre 1986 até a presente data, tendo em vista a ausência de resposta satisfatória da instituição financeira mesmo após reiteradas solicitações extrajudiciais. A sentença confirmou a tutela anteriormente concedida, determinando a apresentação dos documentos no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$500,00(-) limitada a R$5.000,00(-), além de condenar o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Inconformado, o Banco do Brasil sustenta, em sua apelação, a ausência de obrigação de exibir os documentos, a ocorrência de prescrição, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, a incompetência da Justiça Estadual, bem como a inadequação da multa fixada, pugnando pela improcedência total da ação e inversão do ônus da sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal versa sobre a existência, ou não, de obrigação legal do Banco do Brasil em exibir os documentos relativos à conta PASEP da parte autora, em especial diante de alegações de prescrição, ausência de legitimidade passiva, competência da Justiça Federal e impossibilidade jurídica da fixação de multa cominatória no caso concreto. A análise envolve ainda o exame da conduta da instituição financeira quanto ao cumprimento de requerimentos administrativos e o dever de colaboração processual.

III. Razões de decidir

3. A alegação de prescrição não prospera, porquanto o objeto da ação consiste unicamente na obtenção de documentos bancários, não havendo formulação de qualquer pedido de condenação, indenização ou ressarcimento. Trata-se de demanda de cunho preparatório e instrumental, que visa à colheita de provas para eventual futura ação principal, não estando sujeita, por si só, à incidência do prazo prescricional.

4. O Banco do Brasil ostenta legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da presente ação, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1150, o qual atribui à referida instituição a responsabilidade pela guarda, movimentação, administração e atendimento das contas vinculadas ao PASEP, afastando a tese de ilegitimidade passiva e reconhecendo sua posição de gestor operacional do fundo.

5. A competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça Estadual, uma vez que o pedido formulado limita-se à exibição de documentos custodiados pelo banco, sem qualquer impugnação a políticas públicas ou atos administrativos da União Federal.

6. A recusa do banco em fornecer os documentos solicitados foi demonstrada nos autos, inclusive por meio da apresentação equivocada de extratos pertencentes a terceiros, fato que evidencia falha objetiva na prestação do serviço bancário. Tal conduta, além de inviabilizar o exercício pleno do direito da parte autora, denota ausência de diligência mínima esperada da instituição.

7. O entendimento da jurisprudência evoluiu no sentido de admitir a fixação de multa cominatória para compelir o cumprimento de obrigações de fazer, mesmo em sede de ação de exibição de documentos. O CPC/2015 autoriza expressamente a imposição de medidas coercitivas para assegurar a efetividade das decisões judiciais.

8. A multa cominatória fixada na sentença – R$500,00(-) por dia de descumprimento, limitada a R$5.000,00(-) – revela-se proporcional e razoável, considerando o porte econômico do réu e a natureza da obrigação inadimplida, não se confundindo com indenização, mas se caracterizando como instrumento processual coercitivo destinado a garantir a efetividade da ordem judicial.

9. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é devida, tendo em vista a resistência à pretensão deduzida, devendo ser majorados, diante do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demandas que envolvam a exibição de documentos relativos à conta PASEP, cuja administração operacional lhe é atribuída.

2. A ação de exibição de documentos possui natureza instrumental e não se sujeita à prescrição, por não veicular pretensão de direito material.

3. A Justiça Estadual é competente para julgar ações que visem à exibição de documentos custodiados por instituição financeira, ainda que relacionados ao PASEP, desde que ausente interesse direto da União Federal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)